Tribunal: TJPA
Processo: 0002080-40.2007.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002080-40.2007.8.14.0061

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE

APELADO: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA - MST, VIA CAMPESINA, MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS - MAB

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ARTIGO 85 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela Eletronorte contra acórdão que não reconheceu a participação de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) nos danos alegados, bem como majorou os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar documentos apresentados para comprovar a responsabilidade do MST e se houve majoração indevida dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC. No entanto, o acórdão embargado analisou as provas apresentadas, concluindo que eram insuficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos e a conduta dos embargados, inexistindo omissão.

4.

A majoração dos honorários advocatícios decorreu da aplicação dos critérios do artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC, observando o trabalho realizado em grau recursal e dentro dos limites legais. A alegação de que a Defensoria Pública atuou apenas nas contrarrazões e de forma intempestiva não afasta a incidência da regra de sucumbência.

5.

O recurso não pode ser utilizado para simples rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
"A mera reiteração de provas já apreciadas não configura omissão, e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal deve observar os parâmetros do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 10245110131548001; TJ-MT, APL 00032428720148110003; TJ-BA, APL 09619162520158050113; STJ, AgInt no REsp 1874804.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002080-40.2007.8.14.0061

EMBARGANTE:

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL

EMBARGADOS: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, VIA CAMPESINA e MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE em face do Acórdão proferido no ID. 22118088, que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Cuidam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível Empresarial de Tucuruí/PA que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS proposta pela ora apelante em face do MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS - MAB, MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA – MST E VIA CAMPESINA, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Na origem, a empresa autora afirmou que é legítima possuidora e proprietária do complexo onde está situada a Usina Hidrelétrica de Tucuruí – UHE Tucuruí, a qual teria sido invadida no dia 23 de maio de 2007 por um grupo de cerca de 500 (quinhentas) pessoas que seriam integrantes do Movimento dos atingidos por barragens (MAB), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e Via Campesina. Relatou ainda que esse grupo teria agido com truculência na ocupação, causando danos ao portão de segurança e no portão de vidro que dá acesso ao interior da Usina, causando despesas a empresa no importe de R$ 8.850,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta reais).

Apontou que vários objetos teriam sido subtraídos da empresa, que foram orçados no valor de R$ 742,60 (setecentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) e que as atividades da empresa ficaram comprometidas com a ocupação, impossibilitando o fornecimento de energia elétrica aos usuários.

Em razão das tentativas infrutíferas de negociação com os movimentos para a desocupação do local, a empresa propôs ação de reintegração de posse nº 20071000937-2, obtendo liminar favorável no dia 23/05/2007, apenas conseguindo cumprir a decisão, contudo, no dia 24/05/2007, às 21h00, permanecendo os integrantes dos movimentos por 40 (quarenta) horas dentro da usina.

Por estas razões, pugna a empresa pela condenação dos movimentos ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes no importe de R$ 1.331,085,16 (um milhão, trezentos e trinta e um mil e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos).

Após regular instrução processual o juiz de piso julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“ DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Ante a sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais (já quitadas) e dos honorários advocatícios, os quais, fixo em 10% sobre o valor da causa.

Havendo recurso de apelação, intime-se a parte recorrida para contrarrazões, e remetam-se em seguida ao E. TJE/PA para julgamento. Sobrevindo o trânsito em julgado, certifique e dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para, querendo, iniciar o cumprimento de sentença dos honorários arbitrados.

Sem manifestação, arquive-se.

P. I.

Tucuruí, 31 de março de 2020.

RAFAEL DA SILVA MAIA

Juiz de Direito

Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí”

Em suas razões o autor/apelante o (ID 11010829 e ID 11010830, págs. 1-5), por meio do qual pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, tendo em vista que o magistrado não observou os termos do art. 370 do CPC, tendo desconsiderado seu poder-dever de proceder a instrução processual para fins de proceder a uma resolução meritória do processo.

Relata que o juiz de primeira instância deixou de apreciar as provas constantes nos autos que identificariam devidamente os responsáveis pelos atos danosos, o que estaria em total desacordo com o disposto nos artigos 371, 10, 489, 461, 481, todos do CPC.

Requer que seja julgado procedente o recurso.

Em sede de contrarrazões ao recurso (IDs. 11010874, págs. 2-6; 11010884 págs. 1-3), o apelado pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Proferi a
decisão monocrática
ao recurso de Apelação com a seguinte ementa:

APELAÇÃO. A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AS PARTES REQUERERAM EXPRESSAMENTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE AS IMAGENS PROVAM O DANO. NO ENTENTO, NÃO DEMONSTRAM QUE OS AUTORES AGIAM EM NOME DOS APELADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

- 1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.

- 2. Necessidade de prova que demonstre a culpa do agente e o nexo causal entre a conduta do réu e o dano causado ao autor, não há falar em responsabilidade civil.

- 3. Recurso conhecido e Desprovido.

Embargos de Declaração de CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE ao ID15565922.

Contrarrazões ao ID 15743739.

Ao ID 18231841, proferi Decisão Monocrática aos Declaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida a omissão e a contradição apontadas, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3. “A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.” (REsp 1250367/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013).

4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Inconformada CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 18608614, no qual sustenta o seguinte: (i) Ocorrência de dano e comprovação do nexo de causalidade, conforme provas constantes dos autos, como boletim de ocorrência, pautas de reivindicações dos movimentos MAB, MST e Via Campesina, decisão liminar de reintegração de posse, imagens da parte externa do local invadido, relatórios da Segurança Patrimonial da Eletronorte e outros documentos identificando os invasores e itens desaparecidos. (ii) Necessidade de anulação do acórdão que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, em afronta aos artigos 370, 371 e 10 do CPC. (iii) Excessividade dos honorários advocatícios fixados em 10% e majorados para 12% no segundo grau, considerando a atuação da Defensoria Pública limitada à apresentação intempestiva de contrarrazões.

Assim, pede o provimento recursal.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno
(Id. 19551850).

O Acórdão combatido foi lavrada nos seguintes termos:

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INVASÃO EM USINA HIDRELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

Descrição do caso
: Agravo interno interposto por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência dos pedidos formulados na ação de indenização por perdas e danos em razão de suposta invasão à Usina Hidrelétrica de Tucuruí por integrantes de movimentos sociais.

Questões em discussão
:

(i) Nulidade da decisão por julgamento antecipado da lide.

(ii) Necessidade de provas para demonstrar a responsabilidade dos réus pelos danos alegados.

Razões de decidir
:

1.
Preliminar de nulidade
: Rejeição da preliminar de nulidade por julgamento antecipado da lide, pois as partes expressamente requereram o julgamento antecipado, não havendo cerceamento de defesa (art. 370 do CPC).

2.
Mérito
: Manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais, ante a ausência de provas que demonstrem a responsabilidade dos réus pelos danos alegados. As imagens apresentadas não identificam os responsáveis pelos danos, sendo necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o dano sofrido (art. 186 do CC).

Dispositivo
:
Conheço do recurso de agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento
: Para a responsabilização civil, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o dano sofrido. A ausência de provas suficientes impede a condenação. O julgamento antecipado da lide, quando solicitado pelas partes, não configura cerceamento de defesa.

Legislação Aplicável
:

·
Código de Processo Civil (CPC)
: Artigos 10, 370, 371, 489, 1.021, §3º, e 1.022.

·
Código Civil (CC)
: Artigos 186 e 927.

A Eletronorte opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO pleiteando a reforma do julgado, sob os seguintes fundamentos:

Da Omissão quanto às provas

A embargante alega que o acórdão não analisou documentos que comprovariam a participação de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) nos danos causados, incluindo:

o

Pauta de reivindicações do MST direcionada à Eletronorte (ID 42728204 e ID 18608614);

o

Boletim de ocorrência identificando um invasor como membro do MST (mesmos IDs).

Da Omissão quanto aos honorários advocatícios

A Eletronorte questiona a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre uma causa de mais de R$ 3.500.000,00, alegando que:

o

A Defensoria Pública atuou apenas nas contrarrazões da apelação e de forma intempestiva;

o

O valor fixado é excessivo e desproporcional, contrariando os artigos 85, §§ 2º e 8º, e 489 do CPC.

Ao final, requer

o reconhecimento das omissões apontadas e a manifestação expressa sobre as provas e os honorários.

É o Relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do artigo 1.022 do CPC, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso concreto, não se verifica qualquer desses vícios.

A questão relativa às provas foi devidamente analisada pelo acórdão embargado, que expressamente consignou a insuficiência dos documentos apresentados para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta dos embargados e os danos alegados, vejamos:

(...)

O mérito recursal cinge-se sobre a alegação de que o juízo de conhecimento não teria avaliado as provas constantes dos autos que identificariam devidamente os responsáveis pelos atos danosos.

Compulsando os autos, verifica-se que foram juntadas imagens do evento danoso nos ids Num. 11010767 - Pág. 2-4. Entretanto, pelas imagens não é possível identificar se os causadores dos danos pertencem às entidades apeladas.

Neste aspecto, as imagens comprovam o dano, sem, no entanto, demonstrar seus responsáveis, o que poderia ter sido comprovado por outros meios de prova, como a prova testemunhal.

Para que haja condenação em dano moral ou material é necessária a comprovação a presença do ato ilícito praticado pelo agente, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre um e outro, nos termos do art. 186 do CC:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No mesmo sentido, estatuiu a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTA ILICITA. NEXO CAUSAL - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. Para a caracterização da responsabilidade civil, faz-se necessária a presença do ato ilícito praticado pelo agente, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre um e outro, a teor do disposto nos artigos 186 e 927, caput, do CC/2002
. Insuficiente a prova que demonstre a culpa do agente e o nexo causal entre a conduta do réu e o dano causado ao autor, não há falar em responsabilidade civil.

(TJ-MG - AC: 10245110131548001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 20/09/2018, Data de Publicação: 28/09/2018)

INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para configuração da obrigação de indenizar é necessário a presente dos seus elementos caracterizadores, quais seja, conduta, nexo causal, dano e culpa. Ausente a prova do efetivo dano material alegado, deve ser julgada improcedente o pedido
. (Ap 177879/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017)

(TJ-MT - APL: 00032428720148110003 177879/2016, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CAPAZ DE ENSEJAR CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO EXPERIMENTADO E O ATO PERPETRADO PELO AGENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.No campo da responsabilidade civil, para que seja imputada a obrigação de indenizar um prejuízo material ou moral é necessária à comprovação do dano,
bem assim do nexo de causalidade entre este e a conduta perpetrada, ou seja, a obrigação de ressarcir decorre da conjugação desses dois fatores: demonstração do dano e do nexo de causalidade
. 2. In casu, tangente ao dano material, este depende de prova efetiva de sua existência, do valor e da relação causa e efeito, ou seja, da demonstração de que o prejuízo patrimonial efetivamente ocorreu, o que não foi demonstrado na hipótese. 3. Do mesmo modo, não há que se falar em dano moral, já que este não pode ser confundido com meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano das pessoas nas suas relações estabelecidas. Embora não se exija prova de sua ocorrência, a situação a lhe dar suporte tem que ser de tal monta que possibilite ao homem médio vislumbrá-lo, circunstância não ocorrente na hipótese sub examine.

(TJ-BA - APL: 09619162520158050113, Relator: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2019)

Desta forma, verifico que do arcabouço probatório não é possível identificar com clareza os agentes causadores do dano e nem que estes eram associados das instituições apeladas, não se podendo imputar tal conduta aos apelados.

(...)

Portanto, a mera reiteração de documentos já apreciados não configura omissão, mas mero inconformismo com a decisão proferida.

Quanto aos honorários advocatícios, a majoração decorreu da regra estabelecida no artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC, sendo aplicada dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não,
e nos recursos interpostos, cumulativamente
.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Digo mais, o argumento de que a Defensoria Pública atuou apenas nas contrarrazões e de forma intempestiva não altera a validade da condenação, uma vez que a fixação dos honorários obedeceu aos critérios do § 2º do mesmo dispositivo legal, nos termos da jurisprudência que segue:

PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA EM SEDE DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS E DE RECURSO ESPECIAL PELA PARTE VENCIDA. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL (FLS. 549/553) NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária a ensejar a cobrança da CDA nº 30 7 15 000253-69, e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal proposta para a Fazenda Nacional, porquanto prescritos os créditos tributários executados. 2. O Juízo de 1º grau extinguiu o feito sem julgamento de mérito, considerando a inadequação da via eleita, visto que a matéria discutida somente poderia ser veiculada mediante embargos à execução. Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 5a.Região deu provimento ao recurso, sob o fundamento de que é cabível a ação anulatória de débito fiscal, e, aplicando a teoria da causa madura presente no art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, reconheceu desde logo a prescrição da pretensão executória, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais diante da ausência de triangularização processual. 3. É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual. Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência. 4. No caso em apreço, o direito à percepção da verba sucumbencial surgiu quando, chamada a integrar a lide, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, expondo sua matéria de defesa.
A partir desse momento, o ente fazendário passou a integrar a relação processual, que se aperfeiçoou, ou seja, restou perfectibilizada a lide diante da triangulação. Essa é a razão pela qual deve ser fixada a verba honorária em favor da contribuinte, vencedora na demanda. Precedentes: AgRg no AREsp 616.408/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020; REsp 1.645.670/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 25/4/2017; REsp 1.301.049/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 10/12/2012.5. Nessa perspectiva, o arbitramento da verba honorária deve levar em consideração os parâmetros estipulados no art. 85, §§ 2º e 3º, do NCPC, adotando como base de cálculo o proveito econômico obtido ou o valor atribuído à causa, que, no caso, equivale ao valor do crédito tributário controvertido, e que foi declarado prescrito pela instância de origem.6. Agravo interno da Fazenda Nacional
(fls. 549/553) a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1874804 CE 2020/0115098-9, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Data de Julgamento: 27/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2021)

Dessa forma, inexistindo omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, os presentes embargos de declaração não podem ser acolhidos, sob pena de indevida rediscussão da matéria já decidida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2025